Tribunal: CARF
Processo: 19515.003975/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003975/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.406 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
MESAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/08/2008 a 11/08/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias. Infração à legislação
previdenciária devidamente configurada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 236/252, a qual julgou procedente o lançamento por
descumprimento de obrigações acessórias, mas relevou a multa em discussão referente ao
período de apuração: 11/08/2008 a 11/08/2008.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI) lavrado pela fiscalização, contra a empresa em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.° 8.212,
de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225, inciso IV e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003975/2008-83
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003975/2008-83

parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06/05/1999.
Informa o Relatório Fiscal da Infração as fls. 38, que:
- na análise comparativa efetuada entre os valores declarados nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GFIP, nos lançamentos contábeis e nas folhas de pagamento de empregados e
contribuintes individuais, constatou-se que a empresa deixou de declarar em GFIP os
fatos geradores de contribuições previdenciárias, conforme demonstrado nas planilhas
A, B, C e D em anexo (fls. 41/51).
- as omissões e as informações indevidas acima descritas, verificadas no
estabelecimento, caracterizam infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n.°
8.212, de 24/07/1991, na redação da Lei n.° 9.528, de 10/12/1997, e no artigo 225,
inciso IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo
Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999.
Da Multa Aplicada
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa as fls. 39 informa, em síntese, que: -
considerando que no dia 21/08/2006, antes do inicio da ação fiscal, a empresa entregou
guias de GFIP retificadoras, referentes as competências 11/2004 e 12/2004, sem os
devidos valores, ou seja, entregou as mesmas sem movimento.
- considerando que no dia 30/06/2008, durante a ação fiscal, a empresa entregou as
guias de GFIP retificadoras, declarando as remunerações de todos os segurados,
referentes as competências 11/2004, 12/2004 e ao 13° salário, conforme anexo D.
- considerando que a falta descrita no Relatório Fiscal da Infração dá causa aplicação da
multa prevista na Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 32, parágrafo 5°, acrescentado pela Lei
9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 284, inciso II e art. 373, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.084, de 06/05/1999 (com redação
dada pelo Decreto 4.729, de 09/06/2003).
- considerando que o valor da multa corresponde a 100% (cem por cento) do valor
devido relativo à contribuição não declarada em GFIP, limitada, por competência, a um
múltiplo do valor minim), correspondente nesta data a R$ 1.254,89 (Portaria
Interministerial MPS/MF 77, de 11/03/2008), em razão do número de segurados da
empresa.
- considerando que a empresa estava enquadrada entre 101 e 500 segurados em todas as
competências em que a infração foi cometida.
- considerando que não se verificou nenhuma das circunstâncias agravantes previstas no
Decreto n° 3.048/99, art. 290, inciso I a IV.
- considerando a existência de circunstância atenuante a que se refere o caput do art. 291
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, ou seja, ter o
infrator corrigido a falta durante a ação fiscal com retificações das guias de GFIP, a
multa foi atenuada em 50% (cinqüenta por cento), nos termos do disposto no inciso V
do art. 292 do citado Regulamento, totalizando o montante de R$ 12.548,90 (Doze mil
quinhentos e quarenta e oito reais e noventa centavos).
- compõem o presente auto de infração os seguintes demonstrativos:
• Anexo A: Discriminativo do cálculo da multa aplicada;
• Anexo B: Discriminativo do cálculo das contribuições previdenciárias não declaradas
em GFIP;
• Anexo C: Relação das Guias da GFIP informadas pelo Contribuinte;
• Anexo D: Valores informados em GFIP durante a ação fiscal Consta às fls. 52 dos
autos, Termo de Antecedentes de Auto de Infração de Obrigação Acessória informando
que não consta, até a data de 06/06/2008, emissão de auto de infração de obrigação
acessória para o Contribuinte acima identificado.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003975/2008-83

Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (11/08/2008) e impugnou (fls. 142/152)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificada do presente Auto de Infração em 11/08/2008, fls. 01, a empresa apresentou
impugnação tempestiva, através do instrumento de fls. 71/76, acompanhado de
documentos As fls. 77 até 105.
Inicialmente a defesa informa que o atual endereço da empresa, por força de Ato da
Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo — PMSP, passou a denominar-se RUA
JOÃO PEDRO N° 188, CEP 04781-040, endereço que deverá receber notificações,
comunicações e ciências.
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, o contribuinte alega, em
síntese, que:
MÉRITO
- a Impugnante, seguindo rigorosamente a legislação da Previdência Social, elaborou e
entregou junto A Caixa Econômica Federal sua GFIP referente As competências
11/2004 e 12/2004.
- ficou surpresa quando em procedimento fiscal lhe foi informado pelo Auditor Fiscal
que não constava qualquer informação prestada (GFIP) sobre as competências 11/2004
e 12/2004.
- de posse dos Recibos de Entrega (doc. 8 e 9), a Impugnante compareceu à Secretaria
da Receita Federal do Brasil e perante o Auditor Fiscal demonstrou sua regularidade.
- surpresa maior foi ainda, quando o zeloso Auditor Fiscal informou-a que a Declaração
dos Protocolos de Envio de Arquivos referente as GFIP dos meses 11/2004 e 12/2004,
não constavam em seus sistemas, bem como seus controles eletrônicos — arquivos
magnéticos (disquete) haviam extraviado, perdidos ou danificados, sendo indispensável
para a regularidade dos cadastros da RFB, que fosse gerada, imediatamente, e entregue
NOVA DECLARAÇÃO — GFIP relativas ao mesmo período.
- não é verdadeira a afirmação do zeloso Auditor Fiscal que a Impugnante efetuou em
21/08/2006, antes do inicio da ação fiscal, a entrega de guias de GFIP retificadoras,
referente às competências 11/2004 e 12/2004, sem movimento (doc. 4, item 1).
- a única informação enviada pela Impugnante antes de 23/04/2008, data inicio da ação
fiscal foi a anteriormente citada, entregues corretamente e tempestivamente em
01/12/2004 e 04//01/2005, que por motivos inexplicáveis não constam do sistema e dos
controles da Receita.
- esta contribuinte não possui qualquer controle ou documento que fundamentam as
alegações do Auditor Fiscal, tampouco teve acesso ou conhecimento desses documentos
ou registros no sistema, somente o tendo agora pelo Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa.
DO PEDIDO
A Impugnante requer seja relevada a multa aplicada, único valor do crédito tributário
constituído, em face de:
a) houve correção da "falta" até a data de emissão do AI contestado, ou seja, antes da
sua impugnação formal;
b) ser esta contribuinte primária e ter agido por todo o período fiscalizado, como bem
ficou demonstrado no resultado da ação pelos relatórios e resultado do AI, com
correição e em estrita observância à Lei;
c) e, por não ter havido qualquer prejuízo aos cofres da Unido e tampouco não há na
falta cometida quaisquer circunstâncias agravantes.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003975/2008-83

d) requer e aguarda, a contribuinte, seja acolhida a presente Impugnação, analisada e
julgada procedente, para afinal, extinguir o crédito tributário, cancelando-se o débito
fiscal reclamado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 236):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 11/08/2008 a 11/08/2008
Documento: AI no 37.162.765-6, de 11/08/2008
Ementa:
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração A legislação previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA.
A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de
impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e
não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Por expressa determinação legal, as intimações devem ser endereçadas ao domicilio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
MULTA RELEVADA
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 28/09/2009 (fl. 162),
apresentou o recurso voluntário de fls. 264/274, repisando os argumentos apresentados em sede
de impugnação.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
A Recorrente alega que desconhece os fatos verificados durante a ação fiscal.
De acordo com a documentação apresentada, resta incontroverso nos autos que
houve a entrega da GFIP de forma tempestiva, conforme se denota do seguinte trecho da decisão
recorrida:
Em que pese o Contribuinte alegar desconhecimento dos fatos verificados durante a
ação fiscal, juntando, inclusive, cópias das GFIPs das competências 11/2004 e 12/2004
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003975/2008-83

entregues à época (fls. 101/102) para justificar suas alegações, ressaltamos que
conforme consta dos sistemas CNISA e GFIP WEB, a empresa realmente entregou via
internet, por meio da Conectividade Social, em épocas próprias (27/01/2005), GFIP
com todos os trabalhadores, para as competências 11/2004 e 12/2004, com o código de
recolhimento 115.
Por outro lado, apesar da irresignação da Recorrente, também com base na
documentação constante dos autos, foram apresentadas GFIP’s retificadoras com dados zerados
e por isso restou caracterizada a infração.
Nos termos do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, constatada a
infração, o agente público deve realizar o lançamento sob pena de responsabilidade funcional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com a legislação vigente, a Recorrente deixou de prestar informações
em GFIP fatos geradores de contribuição previdenciária, nos meses 11/2004 e 12/2004.
Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97).
(...)
5°A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente êt multa de cem por cento do
valor devido relativo contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo incluído pela Lei n° 9.528, de 10. 12. 97).
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
Por ter infringido os dispositivos, foi aplicada à Recorrente o disposto nos artigos
284, inciso II, e 373 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e no artigo 32, parágrafo 5o
(vigente à época da lavratura do AI), da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.406 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003975/2008-83

Valendo-se da faculdade constante no artigo 291, § 1o, do Regulamento da
Previdência Social, Decreto no 3.048/99, a Recorrente corrigiu a falta até o termo do prazo para
impugnação e por ser primário e não ter havido nenhuma circunstância agravante, teve a multa
relevada pela decisão de primeira instância.
Conforme delineado acima, a Recorrente de fato infringiu a legislação que rege a
previdência social e por isso foi penalizada, de modo que o presente auto deve ser mantido.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital